Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-62.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000304-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ATAKTUDO COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 04.789.448/0001-97 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EVANGELISTA DUARTE - CPF: 763.420.501-04 (AGRAVADO), MATEUS CAUREO - CPF: 030.917.811-86 (ADVOGADO), DANI MUSSA SARAH - CPF: 057.397.357-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – NULIDADE CONHECIDA DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL – OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA INDEPENDENTE – COBRANÇA DEVIDA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – ESCALONAMENTO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

A obrigação acessória possui caráter autônomo em relação à principal, pois mesmo não existindo obrigação principal a ser adimplida, pode haver obrigação acessória a ser cumprida, no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos.

2.

Precedentes do STJ.

3.

É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo ente púbico fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

4.

A condenação em honorários sucumbenciais deve ser fixada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, observados os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 5º do artigo 85 do Código de Processo Civil, reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, §4º, do CPC.

5.

Decisão reformada.

6.

Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0002921-40.2015.8.11.0028, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada por
EVANGELISTA DUARTE
e,
consequentemente
, extinguiu parcialmente a execução fiscal na origem para afastar apenas a cobrança do ICMS garantido e da multa por ausência de entrega da nota fiscal, mantendo incólume a execução das demais cobranças.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 3% (três por cento) do valor atualizado da execução.

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso a fim de
(i)
tornar exigível a cobrança da multa pecuniária atinente a omissão de entrega da nota fiscal, bem como para
(
ii
)
reformar o percentual arbitrado a título de honorários, uma vez que considera a fixação aplicada pelo Juízo
a quo
em desacordo com o dispositivo legal pertinente.

Instada, a parte agravada quedou-se inerte (Id. 202641655).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0002921-40.2015.8.11.0028, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada por
EVANGELISTA DUARTE
e, consequentemente, extinguiu parcialmente a execução fiscal na origem para afastar apenas a cobrança do ICMS garantido e da multa por ausência de entrega da nota fiscal, mantendo incólume a execução das demais cobranças.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 3% (três por cento) do valor atualizado da execução.

O d. Juízo
a quo
, para acolher parcialmente os pedidos do excipiente, ora agravado, assim entendeu:

“Em que pese a concordância do Estado com os argumentos do Excipiente, observa-se que insiste na cobrança da CDA n° 20153917, aduzindo que apenas parte do fato gerador se refere ao ICMS.

Ocorre que,
em análise a CDA n° 20153917, constata-se que o Estado MANTEVE cobranças com o fato gerador referente ao ICMS Garantido, qual seja, “16.30.16 - OMISSÃO DE ENTREGA À GINF DE CÓPIA DE NOTA FISCAL GINF2
”.

Isso porque, consta na descrição da infração “Omissão de entrega à GINF, no prazo de 40 dias, cópia da Nota Fiscal quando esta, por qualquer motivo, não for incluída em DAR-1/AUT do período para recolhimento do ICMS Garantido” (grifei).

Dessa forma, os argumentos do exequente não merecem prosperar, pois a cobrança mantida também possui como fato gerador e ICMS Garantido, e, portanto, é igualmente nula
.

Assim, com razão o Excipiente, para manter tão somente a cobrança de “24.1.27 - FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS”.

Portanto, ausente o requisito da exigibilidade do título judicial ante a alteração da CDA com a consequente retirada
dos créditos tributários oriundo
da falta de recolhimento do ICMS Garantido Integral
.

Com tais considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a exceção de
pré
-executividade a fim de declarar MANTER na
CDA n° 20142954 tão somente a cobrança ‘24.1.27 - FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS
”.
[sem destaque no original]

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso a fim de
(i)
tornar exigível a cobrança da multa pecuniária atinente a omissão de entrega da nota fiscal, bem como para
(
ii
)
reformar o percentual arbitrado a título de honorários, uma vez que considera a fixação aplicada pelo Juízo
a quo
em desacordo com o dispositivo legal pertinente.

Quanto a esses dois pontos, entendo que o pleito da parte agravante comporta acolhimento.

É cediço que a obrigação tributária pode ser definida como o vínculo jurídico que une o sujeito ativo ao sujeito passivo, conferindo ao primeiro o direito de constituir o crédito tributário.

De acordo com o art. 113 do CTN, existem dois tipos de obrigação tributária. Vejamos:

Art. 113. A obrigação tributária é
principal
ou
acessória
.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade
pecuniária.

[
sem destaque no original]

Pode-se concluir, então, que será principal a obrigação que tiver por objeto o pagamento, seja de tributo ou penalidade, enquanto a obrigação acessória, por outro lado, tem por objeto a prestação de informações de interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

No entanto, caso a obrigação acessória seja descumprida, surgirá, a partir dela, uma nova obrigação principal, porquanto o seu descumprimento gera a imposição de uma multa (penalidade pecuniária).

No tocante a isso, necessário salientar que ambas as obrigações são independentes e autônomas, ainda que o tributo relativo
a
obrigação principal seja declarado inconstitucional, que é justamente o caso dos autos.

Ou seja: Ainda que a obrigação principal seja declarada inexigível e/ou nula, a obrigação tributária acessória proveniente dela permanecerá exigível para cobrança pela Fazenda Pública caso descumprida pelo contribuinte.

A esse respeito, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AREsp
1180480/RJ, assentou o entendimento de que a obrigação acessória possui caráter autônomo em relação à principal, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO
. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. LEGALIDADE. PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS.
MULTA. PRECEDENTES DO STJ.

1 – No que concerne ao alegado cerceamento de defesa, é de se constatar que, efetivamente, remanesceu íntegro o fundamento do acórdão estadual segundo o qual, em que pese a controvérsia acerca do recebimento ou não da comunicação do i. Perito (index 111), constata-se, em consulta ao andamento processual, que não houve qualquer manifestação da própria parte embargante sobre o laudo apresentado (index 122). Uma vez realizada a intimação das partes acerca da juntada do laudo pericial aos autos (DJE de 25/11/2013 – index 114), cabe à parte interessada manifestar-se, oferecendo as razões que entender pertinentes, inclusive para requerer a complementação da perícia. No entanto, a Embargante manteve-se inerte (index 122). Incidente, pois, a Súmula 283/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”.

2 – Ademais, desconstituição das premissas lançadas pela instância ordinária, ensejaria o reexame de matéria probatória, procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3 – Segundo orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal
, a obrigação acessória possui caráter autônomo em relação à principal, pois mesmo não existindo obrigação principal a ser adimplida, pode haver obrigação acessória a ser cumprida, no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos. “O STJ possui o entendimento de que ‘a obrigação acessória prevista no artigo 113, § 2º c/c 115, do CTN, constitui dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária’. (
AgRg
no Ag 1.138.833/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
06/10/2009)” (
AgRg
no
AREsp
783.791/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015,
DJe
05/02/2016).

4 – Agravo interno não provido.”

(
AgInt
no
AREsp
1180480/RJ, STJ, 1ª T, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 19/08/2019,
DJe
22/08/2019)
[sem destaque no original]

Assim, ainda que correta a decisão que acolheu da exceção de
pré
-executividade para declarar nula a cobrança do imposto ICMS garantido, ante sua inconstitucionalidade, a cobrança por ausência de cumprimento da obrigação acessória deveria ter sido mantida pelo Juízo de primeiro grau.

Com relação a fixação dos honorários, também entendo que a decisão comporta reforma.

Não há dúvidas de que a verba honorária é devida no presente caso, em atenção ao princípio da causalidade, tendo em vista que o ente público agravante somente peticionou informando o cancelamento da CDA referente ao ICMS garantido, ainda que parcial, após a apresentação de defesa pelo executado, por meio de exceção de
pré
-executividade.

Por outro lado, conforme sustentado pela parte agravante, deve-se observar ainda o que preceitua o art. 90, §4º, do CPC:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.
[sem destaque no original].

E, conforme já exposto, após a distribuição da ação de execução fiscal, a parte executada, ora agravada, opôs exceção de
pré
-executividade, ocasião em que o exequente/agravante reconheceu a procedência do pedido, resultando no imediato cancelamento administrativo da CDA. Logo, é cabível a redução dos honorários pela metade, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA.

1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado.

2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa.

3. Incide, no entanto, o §4º do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo
excepto
pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie.

4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.

(STJ,
AgInt
no REsp1679689/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 17.6.2019,
DJe
25.6.2019).
[sem destaque no original].

De igual modo, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA FAZENDA PÚBLICA – ACEITAÇÃO IMPLÍCITA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É possível a aplicação do disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de apresentação de exceção de
pré
-executividade, visto que o Estado de Mato Grosso atua como réu, eis que se faz necessária a apresentação de defesa.

2 – Fica implícita a aceitação do pedido, por parte da Fazenda Pública Estadual, na hipótese de esta cancelar a Certidão de Dívida Ativa em momento subsequente à exceção de
pré
-executividade
”
.

(N.U 1005020-07.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16.10.2023,
Publicado
no DJE 18.10.2023).
[sem destaque no original].

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIDA - EXCLUSÃO DO COOBRIGADO DA CDA -
RECONHECIMENTO DO PEDIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO PELA METADE - ARTIGO 90, CAPUT E § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSIBILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Informado pelo Exequente, após a apresentação da Exceção de
Pré
-executividade, o cancelamento administrativo da CDA, com relação ao Agravante/Executado, ocorre, na prática, o reconhecimento do pedido formulado na Exceção, de sorte que incide o artigo 90, § 4º, do CPC”.

(N.U 1009520-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.11.2023,
Publicado
no DJE 13.12.2023)
[sem destaque no original].

Em relação ao
quantum
, também objeto recursal, o §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

No caso, tenho que por ser causa de baixa complexidade e por ter a parte executada apresentado apenas a exceção de
pré
-executividade, os honorários devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADA PELO JUÍZO A QUO– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – MÉRITO: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA CDA – LIMITAÇÃO AOS INDICES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO (TEMA 1.062 DO STF) –
REDUÇÃO DO QUANTUM EXECUTADO – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3º, DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cabível a oposição de exceção de
pré
-executividade na ação de execução fiscal para a discussão de matérias, não somente as de ordem pública, que dispensem a dilação probatória.

A matéria referente à atualização monetária pode ser discutida em exceção de
pré
-executividade. Precedente do STJ.

O STF ao julgar o recurso paradigma ARE 1216078 RG (Tema 1.062) fixou a tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Os índices utilizados pelo Fisco Estadual são superiores à taxa SELIC, razão pela qual devem ser redimensionados

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado é acolhida e implica em redução do quantum executado.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 5º do artigo 85 do Códex Processual Civil”.

(N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024).
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a decisão agravada tão somente para manter a cobrança por omissão de entrega à GINF de nota fiscal GINF2 da CDA n. 20153917, bem como para reformar o percentual de honorários fixados, observando os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, sobre o valor do proveito econômico consistente na diferença entre o valor executado e o efetivamente devido após o acolhimento do presente recurso, devendo ainda ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024